Tribunal: TJDFT
Processo: 0001431-80.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
EMENTA

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP PELA AUTORIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO PARA RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. EXAME, PELO MAGISTRADO, DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A EXECUÇÃO DO CRIME. SUPOSTA INAPTIDÃO DO INSTRUMENTO DE ATAQUE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo que a autoridade policial não tenha se atentado rigorosamente às disposições expressas do art. 226 do Código de Processo Penal, o qual estabelece o procedimento adequado para reconhecimento de pessoas e coisas, durante a fase do inquérito, como sustenta a Defesa, não há que se falar em ausência de demonstração da materialidade do delito, ou mesmo na existência de dúvida razoável quanto à autoria do crime, pois que, no caso em análise, os elementos que caracterizam o tipo penal e a condição de autores puderam ser atestados por meio de diversos outros tipos de prova.
2. Mostra-se adequada aplicação da majorante descrita no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, com redação anterior à vigência da Lei no 13.654/18, tendo em vista o emprego de arma de fogo, calibre 32, pelos acusados, durante a execução do crime.
3. Em que pese o argumento da defesa, não existe, nos presentes autos, nenhum documento que indique que a arma do crime estivesse danificada, desmuniciada, ou, de qualquer modo, inábil para o fim que lhe é próprio, no momento da execução do roubo do coletivo. Nesse sentido, em se tratando de arma perfeitamente apta a dar disparos, não há que se falar em readequação da pena, com redução da reprimenda
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.